Tribunal: TJDFT
Processo: 0722886-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
D E C I S Ã O Com a finalidade de garantir a regularidade do pagamento preferencial, por ora, considero prejudicado o pedido de superpreferência ID 18104865 até decisão definitiva sobre a matéria impugnada pelo Ente Devedor. Aguarde-se decisão preclusa do Juízo de Origem. Após, certifique-se e voltem conclusos. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto